Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA ELETRÔNICA. AUTOR. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É devida a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto o autor não promove os atos e diligências que lhe incubem, abandonando a causa por mais de trinta dias e, após intimado pessoalmente, via eletrônica, não supre a falta no prazo de cinco dias, de acordo com o art. 485, §1o do CPC.

2. A entidade cadastrada como parceira para expedição eletrônica é considerada apta a receber intimações pessoais via eletrônica, de acordo com as exigências da Lei n. 11.419/06 e Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017 deste Tribunal de Justiça e Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, do TJDFT.

3. Apelação conhecida e não provida. 3.1. Honorários recursais não majorados (art. 85, § 11 do CPC), já que não foram arbitrados na origem. Sentença mantida.